Tribunal: TJMT
Processo: 1020784-61.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020784-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA - CPF: 968.873.621-04 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA JUNTO AO SCR – BANCO CENTRAL. SUSPENSÃO DO
FEITO POR ALEGADA CONTROVERSIA PELA CORTE SUPERIOR (TEMA 1.264). NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“Pedido inicial embasado na impossibilidade de anotação/divulgação de dívida prescrita e de dano moral pelo apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome". Matérias que se encontram suspensas por decisão proferida no referido IRDR e pelo STJ, nos recursos repetitivos nºs 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264) afetados, com determinação de suspensão das ações em todo o território nacional. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21928631220248260000 São Paulo, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020784-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA
contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c responsabilidade civil por dano moral em decorrência de manutenção do cadastro de dívida prescrita junto ao SCR – Banco Central, suspendeu o
“FEITO POR ALEGADA CONTROVERSIA PELA CORTE SUPERIOR (TEMA 1.264).”

Sustenta, em síntese, que
“
o caso em apreço não reclama a aplicação do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos), motivo pelo qual, deve ser reconsiderada a determinação de suspensão dos autos.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme já sopesado quando da análise da liminar pelo Relator Substituto,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.º 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP de relatoria do Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos Afetação Tema 1264/STJ, com a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC.

Em despacho de 24/06/2024 o Min. Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA determinou a “
a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que suspendeu a ação, com base em determinação proferida no IRDR nº 2026575-11.2023.8.26.0000. Preliminar em contraminuta. Conhecimento do recurso. Possibilidade. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Urgência na apreciação decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Preliminar rejeitada. Mérito. Pedido inicial embasado na impossibilidade de anotação/divulgação de dívida prescrita e de dano moral pelo apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome". Matérias que se encontram suspensas por decisão proferida no referido IRDR e pelo STJ, nos recursos repetitivos nºs 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264) afetados, com determinação de suspensão das ações em todo o território nacional. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21928631220248260000 São Paulo, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Açãodeclaratória de prescrição de dívida c/c danos morais. Inconformismo da Autora. Cadastro na plataforma "Serasa Limpa Nome". Dívida não reconhecida e prescrita. Determinação de suspensão do Feito em razão do IRDR nº 2026575-11.2023.8.26.0000. Matéria que se encontra afetada sob Tema 51/TJSP. Distinção entre o objeto da Ação e o objeto do "IRDR". Distinguishing não verificado. Causa de pedir integralmente ligada ao reconhecimento da prescrição dos débitos inseridos na plataforma. Pedido também fundamentado nos termos do artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Matéria, ademais, suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça (REsps 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP) (Tema 1264). Suspensão bem determinada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21285183720248260000 Santos, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 02/07/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA E QUITADA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME, QUE INFLUENCIA NA PONTUAÇÃO DO SCORE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. MATÉRIA AFETADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1264/STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO E QUE TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 1.037, II, DO CPC. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00009760320228190205 202400164441, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024)

Assim, considerando que a presente ação manutenção indevida de débito prescrito junto ao SCR – Banco Central, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024